Tribunal: TJBA
Processo: 8022931-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022931-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DIAS DOS SANTOS VIDAL

Advogado(s)
:
GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132 DO STJ. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. TUTELA CONCEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8022931-69.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que é agravante o BANCO FINASA S/A e em que é agravada MARIA AUXILIADORA DIAS DOS SANTOS VIDAL,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça